Tribunal: TJDFT
Processo: 0737615-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PERDIMENTO DE VALORES APREENDIDOS. BENS DE VALOR ECONÔMICO APREENDIDOS EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS. CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A insurgência recursal restringe-se ao pedido de restituição da quantia de R$ 18,00 apreendida no momento da prisão, alegando ausência de comprovação de que o valor seria proveito do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a restituição de valores apreendidos no contexto do tráfico de drogas, especialmente quando esses valores integraram proposta de acordo de não persecução penal posteriormente descumprido pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantia apreendida foi encontrada com o acusado imediatamente após transação de venda de entorpecentes admitida por usuários abordados, o que insere os valores no contexto típico de mercancia ilícita.
4. Os valores integraram proposta de acordo de não persecução penal, cuja execução foi frustrada por inadimplemento do réu, circunstância que autoriza a presunção de renúncia quanto ao patrimônio voluntariamente oferecido para fins de atendimento do interesse público.
5. O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e o art. 63 da Lei no 11.343/2006, autorizam o confisco de bens de valor econômico apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, independentemente de habitualidade ou reiteração.
4. A jurisprudência do STF, em repercussão geral (Tema 647), e do STJ, admite o perdimento de bens apreendidos no tráfico como efeito automático da condenação, prescindindo de demonstração de habitualidade ou uso reiterado para o cometimento do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a restituição de valores apreendidos no contexto do tráfico de drogas quando estes se relacionam diretamente com a atividade ilícita e foram incluídos em proposta de acordo de não persecução penal posteriormente descumprido pelo investigado.
2. O descumprimento de ANPP autoriza a presunção de desistência dos bens oferecidos, permitindo sua destinação conforme previsto na legislação.
3. O confisco de bens de valor econômico apreendidos em razão do tráfico de drogas independe da demonstração de habitualidade, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/1988, e do art. 63 da Lei no 11.343/2006.